Tribunal: TJPA
Processo: 0102559-10.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0102559-10.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE DO AMARAL FEITOSA, JHON WILHAMIS SOEIRO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO 1º APELANTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE POR EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IIMPROCEDÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. INSUBSISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DAS ATENUANTES VENTILADAS. PROCEDÊNCIA EM PARTE.

RAZÕES DO 2º APELANTE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE
IN CASU.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU PRÓXIMO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEVAÇÃO EM 1/3, ANTE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA FORMA QUALIFICADA DO TIPO. SUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO DOS RECURSOS, SENDO DO 1º, APENAS, EM PARTE, E PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS. REFORMA, EM 2ª INSTÂNCIA, DA DOSIMETRIA DAS PUNIÇÕES DOS APELANTES, ANTE AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação, de Jhon Wilhamis Soeiro Batista e de José do Amaral Feitosa, sendo do primeiro, apenas,
parcialmente, e lhes conceder provimento em parte
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Jhon Wilhamis Soeiro Batista e José do Amaral Feitosa, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal, sendo que ao primeiro a, também, expressa no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do mesmo diploma repressivo.

Na peça acusatória (Num. 7673639 - Pág. 2 a 4), há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 20 de dezembro de 2015, por volta de 21h00h, os denunciados, em companhia de um comparsa até o momento não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que não resultou apreendia, tomaram de assalto o menor de idade Douglas Gilvan Souza Luna, que caminhava pela rua principal do conjunto Eduardo Angelim.

Consta que a vítima se encontrava na rua Ângelo Arroio, rua principal do conjunto Eduardo Angelim, bairro Parque Guajará, neste distrito, em companhia de seus amigos, Lucas Gabriel Chaves Favacho e Rosimere de Castro Diniz, quando foi abordado pelos denunciados, os quais mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. O primeiro denunciado, que no momento portava a arma, a encostou na cabeça da vítima, subtraindo-lhe um aparelho celular da marca LG, e, devido esta ter reagido à ação criminosa, efetuou três disparos, no entanto, a arma falhou. Em seguida, os denunciados tentaram evadir-se do local, sendo que Jhon Williamis foi detido pela testemunha Lucas Gabriel, assim recuperando a
res furtiva
, ao tempo em que a polícia militar foi acionada, e o segundo denunciado, na sequência, foi preso após Jhon Williamis ter informado à polícia o seu endereço.

Consta, ainda, que o primeiro denunciado, quando de sua prisão, com autonomia de desígnio, dolosamente, quebrou/danificou a lanterna traseira esquerda da viatura policial militar de placas QDT-4952, com prefixo 1020.

Houve o recebimento correlato (Num. 7673654 - Pág. 1 a 2).

Em respostas escritas da defesa, ambos se reservaram para argumentar quanto ao mérito em alegações finais (fls. Num. 7673655 - Pág. 4 e Num. 7673656 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as 03 (três) testemunhas e se interrogaram os apelantes (Num. 7673657 - Pág. 3 a Num. 7673657 - Pág. 7).

As partes apresentaram memoriais (Num. 7673658 - Pág. 3 a 6, Num. 7673658 - Pág. 9 a Num. 7673659 - Pág. 1 e Num. 7673659 - Pág. 2 a 11).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou “procedente” a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus lites
, de modo que condenou os apelantes, pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal
, respectivamente, às sanções de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Num. 7673661 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais de Jhon Wilhamis Soeiro Batista culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 7673663 - Pág. 4 a Num. 7673663 - Pág. 12):

1. Seja julgado procedente o presente recurso de apelação;

2. A sentença
a quo
seja reformada, a fim de que seja diminuída para o mínimo legal a pena do réu;

3. A utilização das atenuantes ventiladas em favor do acusado para corrigir a pena;

4. A desconsideração da agravante por emprego de arma de fogo, tendo em vista que não há prova contundente da existência do referido objeto, conforme narrado;

5.
A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
com a concessão de liberdade provisória em favor do acusado, com fulcro no artigo 321, artigos 323 (a contrario sensu) c/c 350 do CPP, vinculada a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para o acusado apelar da r. sentença em liberdade, ordenando à expedição do competente Alvará de Soltura.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento parcial (Num. 7673663 - Pág. 12 a Num. 7673666 - Pág. 1).

Já as de José do Amaral Feitosa, fielmente transcritas, voltaram-se ao reconhecimento de (Num. 7673668 - Pág. 2 a Num. 7673669 - Pág. 1):

a) a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e a consequente
ABSOLVIÇÃO
do apelante; ou

b) a exasperação imotivada da pena-base, com a consequente redução para o mínimo legal ou próximo, com elevação em 1/3, ante causa de aumento de pena pela forma qualificada do tipo, com fixação, inicial, de cumprimento da pena de reclusão em regime semiaberto, com imediata comunicação ao juízo da execução, se for o caso.

As contrarrazões deram-se pela manutenção da sentença (Num. 7673669 - Pág. 5 a 11).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Num. 7673669 - Pág. 13).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de serem conhecidos os recursos; mas, o de Jhon Wilhamis Soeiro Batista, parcialmente, provido (reconhecendo-se atenuantes) e o de José do Amaral Feitosa improvido (Num. 7673671 - Pág. 2 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 16/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações, conheço-as, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade elaborado pela defesa de Jhon Wilhamis Soeiro Batista, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.
(...) Decisão unânime. (Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de inexistir prova suficiente para a condenação, seja pelo roubo em si ou por sua forma majorada pelo uso de arma, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7673661 - Pág. 2 a 5):

FUNDAMENTAÇÃO

Na fase policial
, o réu José do Amaral preferiu ficar calado; o réu Jhon Wilhamis, preferiu ficar calado.

A vítima afirmou que
eram três assaltantes, que o réu JHON apontou a arma para sua cabeça e efetuou três disparos, mas a arma não funcionou.

As testemunhas confirmaram a versão.

O CONDUTOR afirma que Jhon foi entregue por populares à viatura, e as testemunhas reconheceram os réus, que José do Amaral foi preso em sua casa.

TESTEMUNHA Carlos, afirma que Jhon foi detido por populares até a chegada da viatura, e as testemunhas reconheceram os réus, que José do Amaral foi preso em sua casa.

TESTEMUNHA Lucas, afirmou que acompanhava a vítima, e foram abordados por três elementos que anunciaram o assalto. Que o réu JHON apontou a arma na cabeça da vítima e apertou o gatilho três vezes, mas a arma não funcionou.

TESTEMUNHA Rosimeire, afirmou que acompanhava a vítima, e foram abordados por três elementos que anunciaram o assalto. Que após JHON tentar atira contra a vítima jogou a arma para José e este fugiu com a arma.

EM JUÍZO
,

O RÉU JHON, nega a acusação, mas diz que naquele dia havia saído com mais três colegas, QUE não sabia que os seus colegas estavam armados, QUE estava no meio do assalto mas que não estava com a arma e nem abordou a vítima, QUE não conhecia as pessoas com que estava, QUE um dos assaltantes abordou a vítima e os outros saíram correndo, QUE sabia que não tinha bala na arma, QUE ao correr, foi pego

pela população, QUE depois obrigaram ele a indicar algum dos coautores do crime, nas não sabia onde eles moravam, QUE levou os policiais para qualquer lugar e apontou o réu José do Amaral, QUE não conhece José do Amaral, nunca tinha visto. QUE não sabe como as vítimas o reconheceu como o portador da arma.

O RÉU JOSÉ DO AMARAL: QUE não estava no fato narrado; QUE ocorreu o crime próximo de sua casa; QUE o policial pediu dinheiro para não leva-lo à delegacia; que estava em prisão domiciliar; QUE o acusado JHON estava na viatura; QUE não conhece o acusado JHON e nem nenhum dos policiais.

As testemunhas do rol de acusação:

Carlos: QUE efetuou a prisão de ambos acusados, e que presenciou o momento em que a vítima reconheceu os réus.

Jair: QUE efetuou a prisão de JHON e após a prisão de José em sua residência. QUE houve uma briga corporal com a população. QUE a vítima afirmou que JHON estava com a arma. QUE José ao ser detido disse para JHON “porque tu trouxeste a polícia aqui? Não era esse o acordo”.

Lucas Gabriel: QUE JHON apontou a arma para Eliezer, tentou atirar duas vezes mas a arma não funcionou; QUE JHON também foi quem subtraiu o celular e tentou dar um soco no depoente; QUE travou uma luta corporal com JHON; QUE José também estava no crime, foi quem segurou a vítima; QUE JHON também tentou atirar duas vezes no ora depoente; QUE jogou a arma que pegou na testa do depoente; QUE José ficou só observando e calado, só fez segurar a vítima.

Não houve testemunha de defesa.

O depor dos réus é a prova mais contundente e induzidora, em tudo coerente com as declarações das testemunhas.

Vê-se que os réus, também, praticaram o elemento subjetivo do tipo ou elemento subjetivo do injusto de caráter descritivo ou objetivo, consistente na grave ameaça e ainda com arma de fogo.

Demais, presente estava nos réus o elemento subjetivo do tipo ou do injusto, de caráter subjetivo: dolo específico, consistente no afã de lucro.

Nas alegações finais
:

O MP diz estar provado a autoria e materialidade do crime e dos acusados, requerendo a condenação de ambos acusados para o crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP, e a absolvição de JHON para o crime de dano.

A defesa diz que a prova e insuficiente; que as declarações das testemunhas são insuficientes para uma condenação. Pede absolvição.

A materialidade
está provada pelo auto de apreensão e pela confissão policial e judicial.

A autoria
está provada pelos depoimentos policial e judicial e pelos depoimentos testemunhais e da vítima, conforme acima.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos produzidos e prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste; sendo válido, em acréscimo, mencionar o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Ademais, no que tange à motivação concernente à atuação dos apelantes no fato delituoso em questão, houve ênfase ao reconhecimento por parte da vítima e testemunhas em relação a eles.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

No mais, quanto à individualização da pena dos apelantes, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a
quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (Num. 7673661 - Pág. 5 a 8):

Nos termos dos artigos 59 e 68 do CP
passo a dosar-lhes a pena.

PARA JHON WILHAMIS

A culpabilidade ressoa grave. O réu, porém, não registra antecedentes. A conduta social não é má. Os motivos foram reprováveis, eis que só pensaram no lucro fácil em detrimento da
res
estranha, e ainda por ter usado arma de fogo para intimidar a vítima. O réu demonstra ter a personalidade voltada para o crime. As circunstâncias careceram de maior relevo para a consecução do crime. As consequências foram de média gravidade, eis que o bem foi recuperado.

Com parma nas circunstâncias judiciais acima estabeleço a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e multa de 12 (doze) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/10

do salário mínimo vigente à época do fato. Tudo atendido a situação econômica do Réu (art. 60, CP).

Não há agravantes nem atenuantes.

Aumento a pena em 1/2, em virtude das causas de aumento do art. 157, § 2º, incs. I e II, ficando em
15 (quinze) anos de reclusão e 18 dias-multa, no valor acima.

À míngua de outras circunstâncias a considerar, transformo a pena, especificada, em
definitiva
.

O
regime inicial
de cumprimento é o fechado (art. 33, § 3º, c/c art. 59 CP), pois assim o recomendam as circunstâncias judiciais.

Local de cumprimento
: estabelecimento penal adequado, a critério da SUSIPE.

Da substituição
:

É incabível, ante a violência e a grave ameaça.

Sursis
é incabível, ante a pena, a violência e a grave ameaça.

A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias, depois do trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP), sob pena de ser considerada dívida de valor (art. 51, CP). Recolha-se a multa nos termos do art. 686, CPP, ou art. 164 e ss. da Lei 7210/84 (Lei de Execução Penal). O
quantum
deverá ser atualizado, quando da execução (art. 49, § 2º, CP).

Eventual liberdade
:

Todos os motivos da prisão provisória estão reforçados pela condenação. Restou provado que p réu representa extremo perigo para a ordem pública, devendo permanecer preso (art. 311, CPP).

PARA JOSÉ DO AMARAL

A culpabilidade ressoa grave. O réu, porém, registra vários antecedentes. A conduta social não é adequado. Os motivos foram reprováveis, eis que só pensaram no lucro fácil em detrimento da
res
estranha. A personalidade revela tendência à malandragem. As circunstâncias careceram de maior relevo para a consecução do crime. As conseqüências foram de média gravidade, eis que a
res
foi recuperada.

Com parma nas circunstâncias judiciais acima estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa em 1/10

do salário mínimo vigente à época do fato. Tudo atendido a situação econômica do Réu (art. 60, CP).

Não há agravantes nem atenuantes.

Aumento a pena em 1/2, em virtude das causas de aumento do art. 157, § 2º, incs. I e II, ficando em
09 (nove) anos de reclusão e 15 dias-multa, no valor acima.

À míngua de outras circunstâncias a considerar, transformo a pena, especificada, em
definitiva
.

O
regime inicial
de cumprimento é o fechado (art. 33, § 3º, c/c art. 59 CP), pois assim o recomendam as circunstâncias judiciais.

Local de cumprimento
: estabelecimento penal adequado, a critério da SUSIPE.

Da substituição
:

É incabível, ante a violência e a grave ameaça.

Sursis
é incabível, ante a pena, a violência e a grave ameaça.

A multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias, depois do trânsito em julgado da sentença (art. 50, CP), sob pena de ser considerada dívida de valor (art. 51, CP). Recolha-se a multa nos termos do art. 686, CPP, ou art. 164 e ss. da Lei 7210/84 (Lei de Execução Penal). O
quantum
deverá ser atualizado, quando da execução (art. 49, § 2º, CP).

Eventual liberdade
:

Todos os motivos da prisão provisória estão reforçados pela condenação. Restou provado que p réu representa extremo perigo para a ordem pública, devendo permanecer preso (art. 311, CPP)

NO QUE TANGE AO APELANTE JHON WILHAMIS SOEIRO BATISTA
, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e a personalidade do agente, além dos motivos e das consequências do crime;
sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante o grau de violência empregada pelo apelante contra a vítima, tentando, inclusive, contra esta atirar.

Deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

Agora, com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao
critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018) –
considero-as negativas em razão do uso de arma de fogo na coação à vítima.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da
atenuante da menoridade penal
(artigo 65, inciso I, do Código Penal)
(Num. 7673655 - Pág. 1) –
haja vista ter negado o apelante a conduta delitiva –,
conquanto não estabeleça a lei limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais,
reduzo, na proporção de 1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão, mais 105 (cento e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, em consequência do reconhecimento da majorante concernente ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), aplico o aumento de 1/3 (um terço) da punição, resultando a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 140 (cento e quarenta) dias-multa. Entretanto,
para evitar
reformatio in pejus,
fixo-a em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 18 (dezoito) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Defino, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

QUANTO AO APELANTE JOSÉ DO AMARAL FEITOSA
, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do agente, além dos motivos e das consequências do crime;
sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir a maioria dos fundamentos correlatos, uma vez equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante o grau de violência empregada pelo apelante na conduta criminosa, na qual, inclusive, incumbiu-se de segurar a vítima.

Os antecedentes criminais
– referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
apreendo-os como existentes,
pois
o réu possui registro positivo de processo penal transitado em julgado (
0000160-81.2002.8.14.0004
e 0000837-96.2011.8.14.0004
).

A conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la
– entendo que não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Ressalto que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como
neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

Agora, com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao
critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018) –
considero-as negativas em razão do uso de arma de fogo na coação à vítima.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes,
fixo a
pena intermediária em

07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, em consequência do reconhecimento da majorante concernente ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), aplico o aumento de 1/3 (um terço) da punição, resultando a
pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa. Entretanto,
para evitar
reformatio in pejus,
fixo-a em 09 (nove) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu e levando em conta a valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Defino, derradeiramente,
o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação, de
Jhon Wilhamis Soeiro Batista e de José do Amaral Feitosa, sendo do primeiro, apenas,
parcialmente, e lhes concedo provimento em parte.

É o voto.

Belém, 28/06/2022